Tribunal: STF
Processo: HC 221619
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 712.102/SP - eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não há falar-se no reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o apenado não admitiu a origem ilícita do bem – elementar do tipo penal previsto no art. 180 do CP –, afirmando tão somente que havia recebido a motocicleta para lavá-la. Precedentes. 2. Mesmo com a pena final estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, em razão da agravante da reincidência, possibilita-se a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. 3. "Consoante dispõe a Súmula n. 269 desta Corte, o regime inicial semiaberto está adequado para o caso concreto no qual a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.059/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 4. Diante da reincidência em crime doloso, "o réu não faz jus a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da ausência de requisitos, ou seja, art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento (AgRg no AREsp n. 1.761.481/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 11/6/2021, grifei)" (AgRg no HC n. 739.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). 5. Inexistindo debate sobre o tema da detração perante o Tribunal local, fica esta Corte inviabilizada de tratá-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.



     Busca-se a redução das penas aplicadas ao paciente, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente